Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720404-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU LAZAROTTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIRCEU LAZAROTTO em face de BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0731963- 44.2022.8.07.0001, que declinou da competência para a Comarca de Descanso/SC. Requer a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso, bem como o reconhecimento da competência do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Todavia, em sede de juízo de admissibilidade, constata-se que o agravante deixou de acostar a guia do preparo recursal, limitando-se a juntar apenas o comprovante da pagamento. Nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato da interposição do recurso. A comprovação se faz mediante a juntada da guia do preparo e do respectivo comprovante de pagamento. A juntada do comprovante por si só não preenche o requisito do preparo recursal. Caso isso não ocorra, deverá promover o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do citado dispositivo, sob pena de deserção. Nesse sentido, confira-se julgado da Terceira Turma Cível: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento, em que pese ter informando o pagamento do preparo recursal, não colacionou aos autos a respectiva guia comprovando o recolhimento, assim como, não comprovou em tempo oportuno à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a inserção adequada dos documentos por ele juntados no processo através do sistema eletrônico PJE. 6. Recurso conhecido e desprovido."(Acórdão 1425307, 07319785020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a guia de recolhimento de custas e emolumentos, com o respectivo comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, 25 de maio de 2023 14:08:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador